Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-09.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Preclusão. Irregularidades na petição inicial. Inércia da parte. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar a possibilidade de rediscutir a gratuidade de justiça, já preclusa, e (ii) se a sentença incorreu em excesso de formalismo ao indeferir a petição inicial em virtude da ausência de regularização de vícios essenciais para o prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interposição do recurso adequado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça impede sua rediscussão na fase recursal, em conformidade com o disposto nos arts. 1.015, V, e 507, do CPC.
4. O não cumprimento da obrigação de recolhimento das custas iniciais, requisito indispensável para a constituição válida do processo, impõe o cancelamento da distribuição e o indeferimento da petição inicial.
5. O descumprimento da determinação judicial para a sanação de vícios que comprometem o desenvolvimento válido do processo justifica o indeferimento da petição inicial, conforme arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, 330, I, 485, I, 507, e 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708732-29.2025.8.07.0018, Rel. Des(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29/10/2025.